Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722708-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: AVANILCE PEREIRA DA ROCHA, JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717573-11.2018.8.07.0001, movido em seu desfavor por AVANILCE PEREIRA DA ROCHA e OUTRO, indeferiu o pedido de substituição do imóvel penhorado e determinou a adoção das providências necessárias ao leilão (ID 95210393 – origem). Nas razões (ID 27323484), narra estar a agravante em processo de recuperação judicial. Logo, não pode o seu patrimônio ser afetado por decisões prolatadas por juízos diversos do competente para a recuperação, sob pena de comprometer o sucesso do plano. Aduz ser o bem penhorado essencial para as atividades da empresa, pois trata-se da sua própria sede. Afirma a necessidade de reavaliação do imóvel diante do longo lapso temporal ocorrido entre o último laudo e a determinação de leilão. Defende a ineficácia da penhora, pois a alienação do bem não trará qualquer proveito aos agravados, haja vista a existência de credores preferenciais, seja por penhoras prévias ou pela natureza do débito, quantias essas que, inclusive, ultrapassam o valor do imóvel. Alega excesso da penhora, tendo em vista ser o valor do débito aproximadamente de R$ 130.000,00, sendo que o imóvel penhorado vale mais de R$ 600.000.000,00. Sustenta possuir bens que ostentam valores capazes de satisfazer a obrigação. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir a praça do imóvel penhorado e, no mérito, requer a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 27323494). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição do imóvel penhorado e determinou a adoção das providências necessárias ao leilão. Consigno, de plano, que o presente recurso não comporta conhecimento, porquanto as questões trazidas encontram-se preclusas. Verifica-se que o ponto a respeito da impossibilidade de o patrimônio da agravante ser afetado por decisões prolatadas por juízos diversos da Vara de Falências já foi discutido nos autos e indeferido por não se encontrar o crédito em comento sujeito à recuperação judicial. Confira: “A executada reitera o pedido de suspensão do presente feito, sustentando que somente o juízo da recuperação judicial pode dispor sobre o patrimônio da parte ora devedora. Para embasar a reiteração do pedido, indica 4 decisões proferidas nos Recursos Especiais nos 1.668.877, 1.731.011, 1.662.906 e 1.734.165. A parte exequente manifestou-se em ID 26346163. Mantenho o entendimento da decisão de ID 21863149. Verifica-se que o crédito em comento não se encontra sujeito à recuperação judicial, uma vez que a ação que originou o crédito foi ajuizada em 19/12/2012, ou seja, após o pedido de recuperação realizado pela devedora em 2008. Aplicável ao caso, portanto, o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, que estabelece: ‘Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos’. Destaco que a decisão mencionada foi igualmente proferida por este Juízo nos autos no 0705246-34.2018.8.07.0001, tendo sido confirmada pelo Eg. TJDFT, através Acórdão no 1120262. Ademais, as citadas decisões proferidas nos Recursos Especiais pelo STJ não se mostram aplicáveis ao presente caso, eis que, conforme aduz a parte exequente, foi negado provimento ao recurso de apelação à sentença de encerramento da recuperação judicial. Não há, portanto, como admitir a suspensão do cumprimento de sentença em questão por apelação improvida. Em que pese terem sido opostos embargos de declaração ao Acórdão prolatado nos autos de no 2008.01.1.103082-9, não se verificam circunstâncias legais que demonstrem o efeito suspensivo. Por essas razões, indefiro o pedido de suspensão do presente feito. Preclusa esta decisão, cumpra-se a decisão de ID 25000545.” (ID 27115775, origem) Ademais, anteriormente foram distribuídos os agravos n. 0706475-95.2019.8.07.0000 e 0712592-68.2020.8.07.0000, ambos de minha relatoria, nos quais se discutiu a possibilidade ou não de deferimento do pedido de substituição de penhora e a homologação do laudo pericial referente à avaliação do imóvel. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. PRAZO DE DEZ DIAS. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de substituição de penhora. 2. Não foram observados, pela parte agravante, os requisitos do caput do art. 847 do Código de Processo Civil para substituição da penhora, quais sejam, o requerimento em dez dias, contados da data da intimação da penhora, e a comprovação de menor onerosidade e de ausência de prejuízo ao exequente. 3. A menor onerosidade do devedor (caput do art. 805 do CPC) deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor (art. 797 do CPC), a fim de não se frustrar a efetividade da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1182982, 07064759520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR MANTIDO. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que diante o não pagamento dos honorários periciais, homologou o laudo pericial anterior. 2. O recurso especial não possui efeito suspensivo automático, conforme artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil e a concessão de tal efeito de forma indireta pelo julgador de origem, ao condicionar o cumprimento do decidido no acórdão ao trânsito em julgado, enseja usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete conferir efeito suspensivo ao recurso especial. 3. Ademais, a consulta dos autos revelou a ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1271820, 07125926820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, evidencia-se a tentativa de rediscutir questões já exaustivamente debatidas no curso do processo. Consoante disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal (preclusão), sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Desse modo, os pontos abordados pela recorrente não comportam qualquer dilação extra. Destaca-se teor do dispositivo mencionado: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: "Preclusão. Mesmo processo. A norma proíbe a redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da preclusão (coisa julgada formal)". (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas, 2016, p. 1336). Insta ressaltar que o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria preclusa. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. CANCELAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece conhecimento o agravo de instrumento que objetiva a rediscussão de matéria atingida pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1297220, 07276781620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os arts. 507 e 508 do CPC. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1296752, 07248337420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator